Tribunal: TJES
Processo: 5006949-11.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006949-11.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CARLA CRISTINA PERIM PEIXOTO 99517850778
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006949-11.2023.8.08.0014

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECDA.: CARLA CRISTINA PERIM PEIXOTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PLANO TELEFÔNICO E INTERNET. RESCISÃO DO CONTRATO DE PERMANÊNCIA ANTES DO PRAZO MÍNIMO. RESOLUÇÃO Nº 632/2014 ANATEL. MULTA FIDELIZATÓRIA. REQUERENTE INSERIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO E COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Requerente/requerida
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
apresentou contrarrazões (ID.
6787120
).

Verifica-se que a Requerente/recorrida CARLA CRISTINA PERIM PEIXOTO apresentou contrarrazões (ID. 6787124).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela Recorrente/requerida (ID. 6787120), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6787118), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: ‘‘Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial para (1) DECLARAR a inexistência do débito relativo à multa fidelizatória; (2) CONDENAR a requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar à requerente CARLA CRISTINA PERIM PEIXOTO, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Trata-se de ação de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Antecipação de Tutela, sob argumento de que a requerente, era consumidora dos serviços de internet fixa prestados pela empresa ré, em 28/09/2021, procurando diminuir seus gastos mensais, entrou em contato com a requerida para cancelar o contrato, contudo, em conversa com a atendente fora informada que por ser cliente há vários anos e para evitar a rescisão, poderia conceder descontos no valor do plano, concordando com a proposta feita. No entanto, em 2021, a autora decidiu não manter o referido plano ativo e realizou seu cancelamento. Nos meses seguintes, a requerente passou a ser cobrada, tendo como justificativa a inadimplência no valor de R$ 1.158,61 (mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), concernentes ao contrato 8999 3814 1962. Em contato com a requerida, fora informada pela atendente que tratava-se de multa por fidelidade, pois na data 28/09/2021 foi efetivada a migração de plano. Por fim, obteve seu nome/CNPJ está inserido no cadastro de inadimplentes.

Em suma, o magistrado de 1º grau acolheu parcialmente aos pedidos na exordial, para condenar a requerida a pagar, a título de danos morais, indenização no valor de R$5.000 (cinco mil reais), por não se tratar de mero aborrecimento em razão de cobrança indevida, e, por fim, declarou inexistente o débito oriundo de multa fidelizatória.

A Recorrente/requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando que a cobrança efetuada em face da Recorrida é entendida como exercício regular de um direito conferido a recorrente, e, portanto, almejava a contraprestação do plano adquirido. Afirmando que a parte recorrida firmou contrato com cláusulas expressas e claras, sendo inequívoca ciência das condições nele estabelecidas. Afirmou que o valor atribuído a título de multa pelo D. Juízo de primeiro grau revela-se desproporcional, “também conhecida como astreintes, tem a finalidade de incentivar o cumprimento de decisão judicial que delimita uma obrigação de fazer ou não fazer”, distanciando dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, alega que a autora não conseguiu comprovar ter sofrido abalo a sua imagem, afastando, assim, o dever de indenizar.

Pois bem.

No caso em tela se questiona acerca da multa por fidelidade, ou seja, espécie de prazo de carência ("período de permanência mínima") dentro do qual o usuário do serviço de telefonia móvel não pode trocar de plano ou cancelar o contrato, sem antes pagar a multa contratual prevista. O valor da multa é proporcional ao número de meses faltantes para o término do prazo de permanência, ou seja, a multa é menor quanto mais se aproximar o ato do cancelamento (desativação dos serviços) da data prevista para o final do "prazo de permanência". No entanto, imperioso frisar que o prazo máximo de fidelidade que as empresas podem exigir do cliente é de 12 meses. Nesse sentido, pela Resolução nº 632/2014 da ANATEL, mais precisamente em seu art. 57, determina que o contrato de permanência deve conter as informações de forma clara e regido pelo Código de Defesa do Consumidor, para melhor entendimento
in verbis
:

[...]

§ 3º O Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo conter claramente:

I - o prazo de permanência aplicável;

II - a descrição do benefício concedido e seu valor;

III - o valor da multa em caso de rescisão antecipada do Contrato; e,

IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que se vincula.

Contudo, apesar da requerida declarar que os pormenores do contrato firmado foram repassados de forma aclarada, não é o que se vislumbra nos autos, portanto, apesar de reconhecer que é lícito a multa aplicada pela rescisão do contrato antes do final do prazo de permanência pela ANATEL, ainda se observa que a mesma deve obedecer ao determinado pelo CDC, isto é, não restou comprovado que a consumidora detinha ciência da multa fidelizatória. Neste diapasão, é sabido que o usuário de serviços de telecomunicações tem direito à informação adequada sobre as condições de prestação dos serviços, suas tarifas e preços (Art. 3°, IV, da Lei 9.472/97).

Nada obstante, vislumbro a presença dos danos morais, sendo este decorre da cobrança indevida, sobretudo, a sucessiva negativação junto aos cadastros de inadimplentes,
comungo com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável decorrente de negativação indevida, fato que, para a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constitui dano moral presumido por violar a honra do consumidor.

Em tais casos, assim se manifesta a jurisprudência:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA. PROVA DO DANO. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE.

I - A exigência de prova de dano moral se satisfaz com a demonstração da existência de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

II - É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostre irrisório ou exagerado, situação que não se faz presente no caso concreto. Agravo improvido." (AgRg no Ag n. 979.810/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJ de 1o.4.2008.)”

Quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E.Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor
fixado em r. Sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Em relação às astreintes, entendo que o valor deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causa o enriquecimento sem causa de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte. Nesse sentido, ante o poderio econômico da recorrente, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo a quo, de R$ 200,00 (duzentos reais) por evento (cobrança a parte autora), limitado ao teto de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – ID. 6787092, é proporcional e razoável.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

parcialmente do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO

a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)